Tribunal: TJMT
Processo: 1009818-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009818-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), SOLIMAR LIMA JANUARIO - CPF: 711.757.212-47 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DOS SANTOS CASSIANO - CPF: 070.324.291-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VLAUDERSON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA - CPF: 059.212.531-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE RAMOS LIMA - CPF: 079.765.621-93 (VÍTIMA), EDILSON TEIXEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FUTIL E EMPREGO DE MEIO CRUEL] E CORRPUÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL; PRISÃO PREVENTIVA NÃO REAVALIADA APÓS O TRANSCURSO DE 90 (NOVENTA) DIAS; SUFICIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE COM CAUTELARES – PACIENTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE HÁ 7 MESES – NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO – AÇÃO PENAL DESMEMBRADA – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – REMEMBRAMENTO – ADITAMENTO DA DENÚNCIA [DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA HOMICÍDIO CONSUMADO] – AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – PECULIARIDADES CONCRETAS – LIMITES DA RAZOABILIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO IDENTIFICADA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PROVIDÊNCIA JUDICIAL SUJEITA ÀS COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS ENVOLVIDAS – TERMO NÃO PEREMPTÓRIO – ACORDÃOS DO STJ E TJMT – NOVO FATO CRIMINOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ANTERIORES [POR OUTRO CRIME] – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIÊNTES – ACÓRDÃO DO TJMT –
ORDEM DENEGADA COM NOTA RECOMENDATÓRIA
.

Se a ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [recebimento de denúncia, citação, desmembramento, prisão do paciente, remembramento, aditamento da denúncia e manifestação da Defesa] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente – aproximadamente 7 (sete) meses –
“não havendo qualquer atraso”
judicial a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP; TJMT, HC 38069/2015).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC 589544/SC).

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’”
(TJMT, HC 1013298-64.2020.8.11.0000).

Se o paciente estava em liberdade provisória
,
quando supostamente se envolveu em novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC 127979; TJMT, HC 129530/2016).

Ordem denegada com nota recomendatória para que o Juízo singular priorize a realização da instrução processual e diligências requeridas pela Defesa do paciente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009818-39.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
COLNIZA

IMPETRANTE:

DR. CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA

PACIENTE:

SOLIMAR LIMA JANUARIO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SOLIMAR LIMA JANUARIO contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos de ação penal (NU
1001089-34.2023.8.11.0105
), por não ter iniciado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e meio cruel] e corrupção de menor – art. 121, II e III, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B da Lei no 8.069/90 – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente, desde 15.10.2023, sem ter sido iniciada a instrução processual, a caracteriza excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 9.4.2024); 2) não houve
“revisão nonagesimal”
da prisão preventiva; 3) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou substituída por
“medidas cautelares diversas”
(ID 209676166), com documentos (ID 209676167/ID 209676177).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
210053173
).

O Juízo singular prestou informações (ID 210592188).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Prisão preventiva – Demora para realização da instrução processual – Desídia estatal – Falta de reanálise da prisão preventiva – Relaxamento – Possibilidade de medidas cautelares alternativas – Improcedência – Desídia estatal não evidenciada – Demora justificada pelas peculiaridades do caso – Ausência de reanálise que não enseja liberdade automaticamente – Medidas cautelares alternativas que não se revelam adequadas no caso em apreço – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 213186651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 2.6.2023, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente e o corréu [
Vlaudeson Boasquevisque de Oliveira
] por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e meio cruel] e corrupção de menores – art. 121, II e III, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B da Lei no 8.069/90 – (ID 209676177-fls.108/111).

O paciente não fora encontrado para citação pessoal, tendo sido determinado o desmembramento da ação penal (ID 209676177-fls.247/148).

Em 8.5.2023, a requerimento do órgão ministerial (ID 209676177-fls.195/198,332/335), o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“Quanto ao FUMUS COMISSI DELICTI, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo relatório de investigação, bem como pelos relatos das testemunhas inquiridas pela autoridade policial.

[...]

No tocante ao PERICULUM LIBERTATIS, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do suspeito, uma vez que as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente pelo modus operandi.

[...]

Outrossim, conforme ficha de antecedentes verifica-se que o acusado possui outras passagens pela prática de crimes de trânsito, violência doméstica, resistência, ameaça e homicídios, o que conforme entendimento dos tribunais superiores indica concreto risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT, in verbis: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.

Logo, conforme indicativos supra constata-se o risco social da permanência deste em liberdade, se mostrando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse cenário, é adequada a prisão preventiva do acusado e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP), porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública e para coibir a sua recidiva criminosa.

[...]

Diante do exposto, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do representado ofende a garantia da ordem pública e configura risco à instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SOLISMAR LIMA JANUARIO, fazendo-o com fundamento nos artigos 311 e 312, todos do Código de Processo Penal.”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito – ID 209676177-fls.338/343)

O mandado de prisão preventiva no 1000807-93.2023.8.11.0105 foi cumprido, em 15.10.2023 (ID 209676177-fls.351/354).

Em 1.12.2023, o advogado constituído pelo paciente [Dr Carlos Filipe Alves Moraiera – OAB/MT 28.739] e apresentou resposta à acusação (ID 209676177-fls.406/408).

Em 12.12.2023, o juiz da causa
“manteve a prisão preventiva”
ao considerar que
“não houve alteração do cenário fático”
e designou audiência instrutória para 5.2.2024 (ID 209676177-fls.411).

Em 22.1.2024, a Defesa do paciente apresentou complemento do rol de testemunhas
(ID 209676177-fls.452/453).

O Juízo singular, em 6.2.2024, determinou a reunião das ações penais desmembradas [no 1000859-89.2023.8.11.0105 e no 1001089-34.2023.8.11.0105] nestes termos:

“Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em face de VLAUDESON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA e SOLISMAR LIMA JANUÁRIO pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente (ID. 121004718).

A denúncia foi recebida (ID. 121004728).

O réu Vlauderson foi citado (ID. 121005414).

O Juízo determinou o desmembramento da ação penal em relação ao réu Solismar, considerando que se encontrava foragido, sendo necessário para prosseguimento da persecução penal em face de Vlauderson (ID. 121004727).

No dia 15/10/2023, foi cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor de Solimar, ocasião em que foi citado na Cadeia Pública de Colniza (ID. 132204608).

O réu, por intermédio de advogado dativo, apresentou resposta à acusação, discorrendo brevemente sobre o mérito, assim como postulando a indicação das testemunhas de defesa em momento posterior (ID. 135973009).

O Juízo manteve a prisão preventiva decretada ao réu, assim como designou audiência de instrução e julgamento (ID. 136967560).

A Defesa arrolou testemunhas (ID. 138995883).

Vieram os autos conclusos para decisão.

Compulsando os autos com atenção, verifico que não vigora mais a circunstância fundamental que motivou o desmembramento da ação penal.

Pois bem. Vejamos.

O Magistrado atuante na época determinou o desmembramento dos autos porquanto o réu Vlauderson havia sido preso, citado e apresentado resposta à acusação. No passo que o réu Solismar estava em condição de foragido, considerando que havia determinação de sua prisão preventiva nos autos n° 1000807-93.2023.8.11.0105, mas não foi localizado.

Ocorre que, no dia 15/10/2023, o réu Solismar, ainda em condição de foragido, acabou sendo localizado e o respectivo mandado de prisão cumprido.

Em análise minuciosa dos autos desmembrados, este e o n° 1000859-89.2023.8.11.0105, verifico que ambos se encontram na fase de instrução, sendo possível a reunião dos feitos desmembrados, sem prejuízos às partes.

O Código de Processo Penal, em seu art. 79, é claro acerca da regra da unicidade de julgamento quando os fatos, ainda que complexos, estejam ligados por nexo lógico de conexão ou continência, tanto por economia processual como, e principalmente, para evitar decisões contraditórias que enfraquecem a credibilidade e efetividade do Poder Judiciário.

Ademais, o desmembramento inicial foi realizado para gerar maior celeridade processual. Contudo, considerando o estado processual de ambos os feitos desmembrados, mostra-se contraproducente realizar o julgamento dos processos, atinentes aos mesmos fatos, em datas distintas, gerando inegável morosidade processual.

Portanto, com base nos argumentos acima expostos, impõe-se a nova reunião dos processos para julgamento conjunto dos acusados.

ANTE O EXPOSTO, DETERMINO A REUNIÃO da presente Ação Penal com a n° 1000859-89.2023.8.11.0105, para prosseguimento e posterior julgamento em conjunto, na forma do art. 77, inciso I, do Código de Processo Penal.

[...]

Após, INTIME-SE o Ministério Público para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe os endereços atualizados das testemunhas de acusação, assim como da vítima.”
(Guilherme Leite Roriz, juiz de Direito –
(ID 209676177-fls.459).

Em 17.3.2024, o gestor Judiciário [Guilherme Felpie Schultz] certificou que
“ocorreu instabilidade na plataforma do [...] PJE, no período de 20/02 a 10/03/2024, que pode ter impactado o processo de prazo nestes autos [...] para assegurar a regularidade [...] os expedientes afetados serão remetidos novamente”

(ID 209676177-fls.459).

Em 7.3.2024, a Promotoria de Justiça Criminal de Colniza aditou a denúncia nestes termos:

“Após o oferecimento da Denúncia, este Parquet foi informado que
Flávio Jose Ramos Lima
, vítima do crime de homicídio,
veio a óbito no dia 30.01.2024
, às 20hrs11min., no Hospital Municipal São Benedito, Cuiabá-MT, dando como causa da morte Choque Cardiogênico, Tromboembolismo Pulmonar, Sequelas TCE, Traumatismo Intracraniano.

De posse das informações, verifica-se necessário o aditamento da Denúncia,
retificando a modalidade do crime de homicídio tentado, para consumado
.

Diante disto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece o presente aditamento da sua peça acusatória, a fim de retificar a modalidade do crime de homicídio tentado, para consumado, ou seja, passa a constar
artigo 121, incisos II e III, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente
.”
(Bruno Barros Pereira, promotor de Justiça – PJE 1o grau no 1000859-89.2023.8.11.0105 – ID 143751571)

Em 23.4.2024, o juiz da causa recebeu o aditamento e determinou a intimação do paciente e do corréu [VLAUDESON BOASQUEVISQUE DE OLIVEIRA] para manifestação (
PJE 1o grau no 1000859-89.2023.8.11.0105 – ID 149119979)
.

A defesa do paciente se manifestou, em 95.2024, tendo requerido diligências [
“seja
oficiado ao Hospital André Maggi, na cidade de Colniza–MT, e ao Hospital Municipal São Benedito, na cidade de Cuiabá–MT, para apresentarem todo o histórico médico da vítima até o momento do óbito, incluindo a declaração de óbito”
]
e novo rol de testemunhas (
PJE 1o grau no 1000859-89.2023.8.11.0105 – ID 155214957)
.

Em 10.5.2024 [data do lançamento do relatório deste
habeas corpus
] o juiz da causa determinou a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro para manifestar-se sobre os requerimentos formulados pela Defesa do paciente.

Pois bem.

De fato, verifica-se que o paciente encontra-se segregado, preventivamente, há menos de 7 (sete) meses, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão [15.10.2023] e do relatório desta impetração [10.5.2024].

Nesse período, o paciente foi citado; apresentou resposta à acusação; aditou o rol de testemunhas; o juiz da causa manteve a prisão preventiva e designou audiência; as ações penais [do paciente e do corréu] foram remembradas; houve instabilidade no sistema PJE; o órgão ministerial aditou a denúncia e o paciente se manifestou [sobre o adiamento], em 9.5.2024, isto é, em data recente.

A ação penal envolve 2 (dois) réus [representados por advogados distintos] e apuração de 2 (dois) crimes [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel e corrupção de menor], sendo que, após o aditamento da denúncia [de tentativa de homicídio para homicídio qualificado] a Defesa do paciente requereu diligências [
“seja
oficiado ao Hospital André Maggi, na cidade de Colniza–MT, e ao Hospital Municipal São Benedito, na cidade de Cuiabá–MT, para apresentarem todo o histórico médico da vítima até o momento do óbito, incluindo a declaração de óbito”
]
e arrolou novas testemunhas.

No contexto, a ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [recebimento de denúncia, citação, desmembramento, prisão do paciente, remembramento, aditamento da denúncia e manifestação da Defesa] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente – aproximadamente 7 (sete) meses –
“não havendo qualquer atraso”
judicial a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC no 388.133/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017; TJMT, HC no 38069/2015 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal – 14.4.2015).

Com efeito, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 3.9.2013).

Logo, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, a elidir o alegado constrangimento ilegal.

No tocante à reavaliação trimestral da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC no 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC no 589544/SC – Relatora Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 17.7.2020)

Não obstante, a prisão preventiva fora reavaliada, pelo Juízo singular, em 12.12.2023 (ID 209676177-fls.411).

Sendo assim, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Quanto às medidas cautelares, verifica-se que o paciente se envolveu no homicídio da vítima Flavio Jose Ramos da Silva, no dia 5.5.2023, após ter sido colocado em liberdade mediante imposição de cautelares alternativas [“
pagamento de
FIANÇA
no importe de
10 (dez) salários mínimos
, com base nos arts. 325 e 326 do CPP; obrigação de

comunicar ao Juízo em caso de alteração de endereço ou de número de telefone; proibição de mudar da Comarca sem autorização judicial; comparecimento mensal no juízo”
], por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no dia 17.4.2023, (PJE NU 1000688-35.2023.8.11.0105),
as quais
não foram óbice para que o paciente realizasse nova empreitada criminosa (TJMT, HC 129530/2016 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 3.11.2016).

Se o paciente estava em liberdade provisória
,
quando supostamente se envolveu em novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC 127979 – Relator:

Min. Gilmar Mendes – 3.11.2015).

Enfim
,
ao se considerar que o aditamento da denúncia [de tentativa de homicídio para homicídio consumado], afigura-se pertinente recomendar ao Juízo singular que adote providências necessárias para garantir a celeridade na tramitação do processo envolvendo réus presos cautelarmente (TJMT, HC no 175427/2016 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.2.2017), notadamente para conferir-se a máxima efetividade aos direitos constitucionais fundamentais, notadamente a garantia da duração razoável do processo e dos meios que garantam celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXXVIII).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória para que o Juízo singular priorize a realização da instrução processual e diligências [
“seja
oficiado ao Hospital André Maggi, na cidade de Colniza–MT, e ao Hospital Municipal São Benedito, na cidade de Cuiabá–MT, para apresentarem todo o histórico médico da vítima até o momento do óbito, incluindo a declaração de óbito”
]
requeridas pela Defesa do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024